Tribunal: TJDFT
Processo: 0751378-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo por instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto Paulo Feliciano Salgado contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 78487402 do processo de referência) que, nos autos de ação de conhecimento, veiculando preceito cominatório, cumulada com indenização por danos morais, movida pelo mesmo agravante, em desfavor de Unimed Seguros Saúde S.A. (PJe no 0739457-28.2020.8.07.0001), indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo autor, a fim de obrigar a ré a custear e fornecer o medicamento Nintedanibe 150 mg (nome comercial OFEV), necessário ao tratamento de fibrose pulmonar idiopática. Alega o autor, na peça vestibular, ter recebido diagnóstico de “comprometimento intersticial pulmonar crônico progressivo (CID J84.1 – fibrose pulmonar idiopática)”. Informa haver prescrição de tratamento com o fármaco acima mencionado, por ser o único medicamento capaz de conter a doença. Acrescenta que o plano de saúde requerido se negou a autorizar o procedimento, sob o pretexto de que a medicação não integra Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (Id 78481598 do processo de referência). Conclui a narrativa, requerendo seja compelida a operadora do plano de saúde a custear o tratamento medicamentoso denominado OFEV, a ser realizado com Nintedanibe 150mg, de 12 em 12 horas, conforme prescrito pela médica que o assiste, para combater a enfermidade de que é portador, com exige autorização. Postula, ainda, indenização por danos morais. Na decisão agravada, o magistrado a quo indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que o medicamento Nintedanibe não consta do rol de cobertura obrigatória disciplinado pelo Anexo II da Resolução Normativa n. 428/2017 da ANS (Id 78487402 do processo de referência). Inconformado, interpôs o autor o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 21921153, p. 1-16), reitera, em linhas gerais, a argumentação desenvolvida na peça de ingresso, especialmente a necessidade do uso do medicamento prescrito por profissional de saúde especialista. Insiste ser o único remédio capaz de conter a evolução da doença que o acomete. Ressalta haver, no relatório elaborado pela médica pneumologista que o assiste, expressa referência ao tratamento com o fármaco em tela e ao risco de ele vir a óbito. Discorre sobre a legislação aplicável à espécie e colaciona entendimentos jurisprudenciais favoráveis a sua tese. Enfatiza a presença dos requisitos autorizadores ao deferimento da tutela emergencial postulada. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo, de modo a ser deferida a medida liminar, com a consequente imposição ao plano de saúde, da obrigação de autorizar e custear o fornecimento do medicamento OFEV 150mg (Nintedanibe), conforme laudo médico subscrito pela Dra. Elizabeth Oliveira Rosa e Silva, CRM-DF 2101, de acordo com a necessidade dele, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais). Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 21921155 e 21921156. É o relatório. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (artigo 1.019, I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso concreto, estão evidenciados tais requisitos. Senão vejamos. Pontue-se, desde logo, estar a relação jurídica que entre si constituíram as partes submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990[4] e corroborado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em Enunciado 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Da análise dos autos de referência (PJe n. 0739457-28.2020.8.07.0001), verifico que o autor/agravante requereu, em tutela antecipada, que a ré/agravada Unimed Seguros Saúde S.A. fosse compelida a fornecer o medicamento OFEV 150mg (nintedanibe) por tempo indeterminado, conforme prescrito pela médica que o assiste. Narrou ter sido diagnosticado com comprometimento intersticial pulmonar crônico progressivo (CID J84.1 – fibrose pulmonar idiopática), com significativa piora em relação ao quadro de 2018. Disse que o aludido medicamento foi indicado por profissional de saúde especialista como o único remédio capaz de conter a evolução da doença. Pois bem, é incontroverso ter o agravante aderido ao plano de saúde administrado pela agravada (Id 78477679 do processo de referência). Induvidoso, ainda, seu estado clínico, porquanto retratado em relatório médico inserto nos Ids 78477687 e 78477690 do processo de referência estar ele com comprometimento intersticial, que revela a existência doença pulmonar intersticial com fibrose. Do Termo de Informações-Relatório Médico consta também ser ele portador de diabete, obesidade, hipertensão, dislipidemia e retenção nitrogenada. A urgência do tratamento pela progressão da doença e a existência de risco de vida estão indicados como motivo justificador da recomendação médica do tratamento medicamentoso com uso de Nintedanibe, nome comercial OFEV, na dosagem de 150mg, de 12/12 horas, por tempo indeterminado. A eficácia do tratamento indicado e sua maior adequação para controle da doença estão também afirmadas no relatório elaborado por médica especialista (Ids 78477687 e 78477690 do processo de referência). Não obstante, à razão do procedimento prescrito não atender a Diretrizes de Utilização (DUT) previstas no rol de procedimentos e eventos da saúde da ANS, conforme RN n. 428/2017 – ANEXO II, a operadora do plano de saúde apresentou negativa à solicitação feita pelo autor/agravante (Id 78481598 do processo de referência). De fato, o § 4o do artigo 10 da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, atribui à ANS competência para elaborar lista de procedimentos e eventos em saúde. A listagem assim elaborada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar passou a ser tomada, pelas pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, como referência básica mínima obrigatória de exames, consultas e demais procedimentos a serem oferecidos aos beneficiários que a elas contratualmente se vinculassem[5]. A finalidade da lista ou rol de procedimentos e eventos em saúde está indicada no artigo 2o da Resolução n. 439/2018, a saber: Art. 2o O Rol garante e faz público o direito de cobertura assistencial dos beneficiários dos planos de saúde, contemplando procedimentos e eventos para a promoção à saúde, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde – CID, da Organização Mundial de Saúde – OMS, em cumprimento ao disposto na Lei no 9.656, de 1998, respeitando-se, em todos os casos, as segmentações assistenciais contratadas. Da normatização acima mencionada, a qual cumpre determinações postas na Lei n. 9.656/1998, vê-se que, efetivamente, não é ilimitado o direito assistencial dos beneficiários de planos de saúde. Há limites legais à obrigação de cobertura de procedimentos e eventos pelas pessoas jurídicas que comercializam planos de saúde, daí resultando a licitude da estipulação de cláusulas excludentes de coberturas para determinados procedimentos médicos. Não quer isso significar que possam os planos de saúde negar validação a procedimentos não especificamente listados, mas que guardem absoluta pertinência com os serviços ou custos assistenciais cobertos pelo contrato de assistência à saúde. Dita circunstância não autoriza, destarte, concluir tenha o rol elaborado pela Autarquia natureza meramente exemplificativa, afinal, o interesse de harmonização das relações contratuais e de segurança jurídica exige transparência na distribuição de ônus e benefícios contratualmente ajustados, o que é pressuposto da adequada repartição de riscos entre o fornecedor – que tem direito à identificação de seus deveres específicos, de modo a que possa assegurar a sustentabilidade do plano pela gestão racional e prudente dos custos – e o beneficiário – que, mediante pagamento de contraprestação pecuniária, deve ter garantido seu direito à saúde por cobertura suplementar mínima e obrigatória de procedimentos e eventos em saúde. Sem quebra dessa sistemática, a qual é indispensável à harmonização dos interesses dos contratantes nas relações que tenham por objeto prestação de serviços médicos, não se pode deixar em oblívio o descompasso entre o constante e cada vez mais acelerado progresso da medicina no que concerne ao desenvolvimento e aprimoramento de técnicas, medicamentos e tratamentos, e prolongado tempo que tem levado a ANS para atualizar a listagem de procedimentos e eventos considerados indispensáveis ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças e eventos em saúde. De fato, conquanto seja dever da Autarquia periodicamente editar novo rol de modo a mantê-lo atualizado, há sistemática defasagem entre a evolução da medicina e a efetiva incorporação das novidades por ela consolidadas à lista de procedimentos de cobertura obrigatória (artigo 28, RN n. 428/ANS[6]). Em situações que tais, forçoso que o Poder Judiciário, em interpretação sistemática - a qual não se faz pela simples afirmativa de que meramente exemplificativa a listagem da ANS, mas por exame detido do caso concreto -, avalie se há cobertura para a patologia que acomete o beneficiário, em havendo, se a ele indicado, por médico especialista, tratamento específico para combater a enfermidade de que é portador. Reunidos tais pressupostos, não poderia a operadora recusar a terapia proposta como adequada por médico especialista, hipótese em que indevida seria eventual recusa de cobertura a tratamento escolhido por melhor convir à cura do paciente. Nesse descortino, oportuno gizar que o contrato firmado entre as partes, ao dispor sobre os procedimentos cobertos pelo plano prevê (Id 78477681, p. 9 do processo de referência): III. COBERTURAS E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS 3.1. Estarão cobertas as garantias a seguir relacionadas para todas as doenças da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS, vigente à época do evento e, respectivas diretrizes editadas, quando houver, decorrentes de eventos cobertos, comprovados e justificados pelo médico assistente, que não estejam expressamente citados na Cláusula IV – EXCLUSÕES DE COBERTURAS e desde que cumpridas as eventuais carências ou cobertura parcial temporária. Como visto, a doença que acomete o autor/agravante está devidamente classificada em parecer médico devidamente fundamentado (CID J84.1), bem como atestada a eficiência do tratamento a ser implementado para combate da enfermidade sob abrangência da assistência contratada (Id 78477687, p. 1 do processo de referência). Insofismável, portanto, que não foge ao limite da contratação o fornecimento do medicamento indicado por médico especialista como necessário. Seguindo esta linha de raciocínio, destaco que, em situações similares à ora em exame, este e. Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, se o tratamento pleiteado foi prescrito por médico, “não cabe ao plano de saúde se recusar a custeá-los, uma vez que o plano de saúde pode apenas estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura”. (Acórdão 1204943, 07136478820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido, colhem-se julgados do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. (...) . 3. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde - mesmo aquelas constituídas sob a modalidade de autogestão - de algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato" (AgInt no REsp n. 1.776.448/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1/7/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1846804/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) Desse modo, a princípio, carece de elementar plausibilidade a recusa apresentada à solicitação de fornecimento de OFEV 150mg (nintedanibe), medicamento adequado e necessário a tratamento justificadamente indicado por médica especialista para o atual quadro clínico do beneficiário do plano de saúde agravado. Ademais, segundo afirmou a especialista, a indicação atende ao fato de que o fármaco é o único eficiente para conter a evolução da doença, uma vez que já experimentadas outras terapias medicamentosas. Anoto que o medicamento está regularmente registrado na ANVISA sob o n. 103670173[7], com validade até 10/2025, mas não é fornecido pelo SUS, consoante declaração emitida pela médica assistente. Pelas razões expostas, em exame preliminar, tenho como configurado o requisito atinente à probabilidade do direito invocado pelo agravante. Quanto ao perigo de dano, manifesto está na gravidade do quadro clínico apresentado pelo paciente (de pessoa idosa, obesa, diabética, hipertensa e que sofre de dislipidemia e retenção nitrogenada), segundo prova documental reunida aos autos, a qual certifica estar o agravante sob risco de vida pelo agravamento da insuficiência respiratória. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ao presente agravo por instrumento, com o que ANTECIPO A TUTELA RECURSAL postulada para determinar à empresa agravada Unimed Seguros Saúde S.A. (PJe n. 0739457-28.2020.8.07.0001) que autorize e custeie, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da efetiva ciência da decisão ora proferida, o fornecimento ao agravante Paulo Feliciano Salgado do medicamento OFEV 150mg (nintedanibe), conforme laudo médico subscrito pela Dra. Elizabeth Oliveira Rosa e Silva, CRM-DF 2101 (Ids 78477687 e 78477690 do processo de referência), sob pena de aplicação de multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 102.000,00 (cem mil reais), valor equivalente a seis meses de fornecimento do remédio indicado, cujo custo gira em torno de R$17.000,00. Em caso de não atendimento à esta decisão pela agravada, a evidenciar com seu comportamento a ineficácia da multa diária cominada para a estimular ao adimplemento da decisão concessiva da antecipação da tutela recursal, ADVIRTO para a possibilidade de ser determinado, em substituição à multa diária cominada, o bloqueio da quantia necessária à aquisição do remédio em contas bancárias de titularidade da recorrida, mediante prévia exibição de orçamento do fornecedor do medicamento e do relatório médico atual da continuidade do tratamento de saúde com o uso do fármaco em tela pelo recorrente ao juízo de origem, em que o i. juiz ordenará o sequestro do montante indispensável à aquisição direta pelo recorrente, mediante ulterior comprovação nos autos na forma e prazo a serem especificados pelo juiz. Publique-se. Intime-se. Expeça-se mandado. Comunique-se o Juízo de origem com urgência, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. [5] § 4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. [6] Art. 28. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde deverá ser revisto periodicamente a cada 2 (dois) anos, podendo ser atualizado a qualquer tempo, segundo critérios da ANS. [7] https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?nomeProduto=ofev